Tribunal: TJDFT
Processo: 0743582-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743582-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLAUDINO CORBARI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0718070-20.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos realizados pela contadoria. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível conhecimento parcial do recurso, no que se refere: a) às questões referentes ao mérito da liquidação, por violação da coisa julgada; b) à questão da necessidade de prestação de caução, por supressão de instância. Brasília, 11 de outubro de 2023 18:07:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador